Tribunal: TJES
Processo: 0014910-93.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014910-93.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA VALADAO COSTA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – BASE DE CÁLCULO MANTIDA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

C
umpre à parte que pugna pela revogação da gratuidade de justiça demonstrar que a condição econômica do beneficiário se modificou desde a concessão do benefício, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu. Preliminar rejeitada.

2- A aplicação da multa de 2% sobre o valor da prestação e 1% de juros aplicados mensalmente, previstos no instrumento contratual, devem incidir sobre o valor efetivamente pago pela adquirente durante o período de inadimplemento da Construtora, e não sobre o valor total atualizado do contrato.

3- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

4- O atraso da Construtora no cumprimento de suas obrigações foi de mais de 01 (um) ano, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual a adquirente teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

5- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por Rosangela Valadão Costa em razão da Sentença de fls. 345/351, na qual o
MM.
Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação Indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Preliminarmente, a Apelada pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida à Apelante no despacho de fl. 131, sob o argumento de que
“a Apelante precisaria demonstrar os seus reais e atuais proventos, através de cópia da carteira de trabalho ou contracheques, bem como demonstração de despesas e declaração de imposto de renda”
.

Todavia, a teor do disposto no art. 98 do CPC, cumpre à parte que impugna a gratuidade de justiça demonstrar que a condição econômica do beneficiário se modificou desde a concessão do benefício, motivo que justificaria sua revogação.
In verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, como a Apelada não demonstrou que houve alteração da situação econômica da Apelante, requisito previsto na lei para a revogação da gratuidade da justiça,
rejeito
a preliminar em questão.

Ultrapassada tal questão, no recurso de fls. 358/367,
a Apelante
pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:
(
1) a multa compensatória e os juros moratórios devem
“incidir sobre o valor atualizado do contrato, em equiparação à penalidade prevista na cláusula 4.2 do contrato preliminar”
; (2) a Apelada deve ser condenada no pagamento de indenização por dano moral.

Da cláusula penal

A Apelante argumenta que a multa contratual e os juros moratórios devem
“incidir sobre o valor atualizado do contrato, em equiparação à penalidade prevista na cláusula 4.2 do contrato preliminar”.

A cláusula em questão contém a seguinte disposição
:

4.2) ATRASO DO PAGAMENTO: A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado ate a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:

a) Juros de 1% (hum por cento) a.m.;

b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea "a" supra.

A esse respeito, o MM. Juiz
a quo,
ao entender pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor da adquirente da unidade imobiliária, condenou a Construtora ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, os quais devem ser calculados sobre o valor das prestações que foram quitadas durante o período de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves – 30/07/2020 a 30/12/2020.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
Não se verifica, outrossim, a alegada omissão da base de cálculo para aplicação da multa e juros de mora, pois trata-se de situação descrita no contrato, na cláusula 4.2, itens “a” (juros de mora de 1% ao mês) e “b” (multa de 2% sobre o valor da prestação em atraso). Desse modo, incabível a fixação sobre o valor atualizado do contrato, com pretende o apelante.
6. Quanto aos juros de obra, a restituição destes foi devidamente reconhecida na sentença impugnada, contudo, com termo inicial (04/08/2015) que difere daquele sustentado pelo recorrente (09/2014), já tendo sido enfrentada, anteriormente, a matéria relativa à data a partir da qual a requerida incorreu em atraso na entrega das chaves. 7. Por fim, quanto à tese de que a situação descrita nos autos foi capaz de ensejar danos morais, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1551968/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o atraso de poucos meses na conclusão de obra não enseja a ocorrência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação n. 0026323-74.2015.8.08.0048 - Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 04/03/2024).
sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Interpostas duas apelações contra a sentença, a segunda não deve ser conhecida por força da preclusão consumativa. Recurso não conhecido 2)
Revertida a cláusula penal moratória, deve ser garantido ao consumidor, conforme previsto no contrato, a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, calculada sobre o valor das mensalidades, mês a mês, no período de atraso contratual. Precedentes.
3) O STJ, no julgamento do Tema 970, decidiu pela impossibilidade de condenação cumulativa ao pagamento de multa decorrente de cláusula penal contratual, decorrente do atraso na entrega imóvel, e de indenização pelos lucros cessantes. 4) Ainda que mencionado apenas os lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça já expôs em diversos julgados a impossibilidade de cumulação também em relação à indenização por danos emergentes, inclusive nas situações de pagamento alugueis decorrentes de atraso na entrega do imóvel pela construtora. 5) É legítima, conforme jurisprudência firmada pelo STJ em sede recurso repetitivo, a cobrança de juros de obra “após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 6) Reconhecida a mora da apelada pelo atraso na conclusão das obras, o ressarcimento dos juros de obra restringe-se ao período de inadimplemento. 7) O mero atraso na entrega de imóvel não é suficiente a ensejar lesão extrapatrimonial, sendo imperativa a demonstração de situação excepcional. Precedentes. 8) Primeiro recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação n. 0010134-16.2018.8.08.0048 – Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 08/02/2023).
sem grifo no original

“
Aplicação da multa pelo descumprimento contratual: O negócio jurídico não estipulou cláusula penal moratória ou compensatória em favor da apelante, porém, a jurisprudência pátria, adotando uma visão principiológica do CDC, admite a aplicação por equidade para beneficiar o consumidor quando o contrato de adesão preveja sanção apenas para a parte hipossuficiente.
No caso de atraso na entrega da obra, a multa revertida em favor do consumidor⁄comprador não pode ter como base de cálculo todo o valor do contrato, sob pena de desequilibrar a balança contratual, haja vista que ele calcularia sobre o todo uma mora aferida apenas em parte do contrato.
Sendo assim, mostra-se devida a fixação da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento), porém, calculados apenas sobre as prestações que foram quitadas no período do inadimplemento contratual por parte das apeladas (fevereiro/2011 a janeiro/2012)”. (TJES – Apelação n. 48130190639 - Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 28/03/2017).
sem grifo no original

Dessarte, verifica-se o acerto na condenação estabelecida na r. sentença, porquanto os juros de mora e a multa realmente devem incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente durante o período de inadimplemento (30/07/2020 a 30/12/2020), e não sobre o valor total atualizado do contrato.

Do dano moral

A Apelante também se insurge quanto à improcedência do pedido relativo à indenização por Danos Morais, alegando que o atraso de vários meses na entrega da obra, mesmo considerando o prazo de tolerância, dá ensejo ao pagamento da referida verba condenatória.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...] 6. Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, foi de mais de 01 (um) ano, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que o prazo de entrega da obra seria fevereiro/2014, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em agosto/2014 e a efetiva entrega do imóvel ocorreu apenas em agosto de 2015, o que extrapola os limites do razoável.

Ademais, a
necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...] 3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

[...] II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais. II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Desse modo, a sentença deve ser reformada quanto ao tema, com a condenação da Construtora no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo
juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Apelada no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
incidindo juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Com a reforma da sentença e tendo em vista a sucumbência mínima da Apelante, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo a Construtora/Apelada arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.